Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DF, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do processo no 0806397-51.2025.8.07.0016 que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal promova o retorno da servidora à unidade de ensino de origem.
2. Em suas razões recursais, o DF sustentou que a remoção de ofício é medida legítima e necessária à gestão de pessoal, amparada pelo § 3o do art. 41 da Lei Complementar no 840/2011. Afirmou tratar-se de ato discricionário, orientado pelos critérios de conveniência e oportunidade, destinado a atender ao interesse público. Defendeu inexistir vício de finalidade ou desvio de poder, bem como a regularidade do procedimento administrativo. Alegou estarem demonstrados o fumus boni iuris, ante a aparente contrariedade da decisão à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada, e o periculum in mora, diante do risco de prejuízo ao erário e à continuidade dos serviços educacionais. Requereu a concessão do efeito suspensivo para sustar de imediato a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para sua integral reforma e anulação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 79545826).
4. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 78491739).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a possibilidade de afastamento dos efeitos do ato de remoção de ofício da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A remoção de servidor público contra seu interesse, realizado de ofício em prol do interesse da Administração Pública, concretiza o princípio da Supremacia do Interesse Público. Trata-se de ato discricionário, pelo qual a Administração escolhe a melhor solução para as necessidades da sociedade, alocando seus servidores de modo a otimizar o serviço prestado. Por ser discricionário, o controle jurisdicional ocorre apenas quando há desconformidade com as normas jurídicas, corrigindo excessos e invalidando condutas para proteger direitos lesados ou ameaçados. O Poder Judiciário limita-se a verificar a legalidade, sem invadir o mérito do ato.
7. O agravante se limitou a fazer alegações genéricas de prejuízo ao erário e à continuidade dos serviços educacionais, sem apresentar elementos objetivos que evidenciem impacto imediato ou efetivo decorrente do cumprimento da decisão agravada. Não há prova do risco de dano de incerta ou difícil reparação em desfavor do DF. Por outro lado, a alteração de lotação da autora pode lhe causar prejuízos imediatos.
8. No que tange à probabilidade do direito, o juízo a quo, acertadamente, concluiu pela probabilidade do direito da autora. Os documentos acostados aos autos de origem pela agravada indicam, em análise sumária, possíveis inconsistências no ato remoção da agravada, o que evidencia a necessidade de dilação probatória, a fim de esclarecer a real motivação, a regularidade dos atos administrativos praticados, a observância da competência funcional e o eventual impacto da medida na prestação do serviço público.
IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.